Tribunal: TJDFT
Processo: 0717649-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717649-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ARTHUR KLEBER CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO PAULO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, Dr. Julio Roberto dos Reis que, nos autos de ação cominatória (remoção e abstenção de publicação c/c retratação) ajuizada em desfavor de ARTHUR KLEBER CARDOSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando seja o réu compelido a remover conteúdo apontado como inverídico e calunioso, publicado no Instagram e Facebook, e se abster de novas postagens de igual teor. Em suas razões recursais (ID 71489384), o autor agravante, na condição de parlamentar distrital, informa fazer “jus à percepção de verba indenizatória, benefício regulamentado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, destinado ao reembolso de despesas diretamente relacionadas ao exercício do mandato, tais como aluguel de veículos, contratação de assessorias, aquisição de materiais e serviços de comunicação, tudo condicionado à apresentação de documentos fiscais, nos limites previamente definidos pela norma interna da Casa Legislativa”. Alega grave deturpação dos fatos pelo réu que, no intuito de atacar a honra e imagem do parlamentar, teria publicado conteúdo inverídico e calunioso no Instagram e Facebook, ao afirmar existir uma “farra de gastos com dinheiro público”, em alusão direta à referida verba indenizatória, “criando uma narrativa artificial de desvio de verba pública” e “induzindo a população à falsa ideia de ilegalidade”. Sustenta que as postagens “excedem em muito os limites da crítica política saudável e fundamentada, e passam a configurar autêntico ataque pessoal, com uso de linguagem sensacionalista e conteúdo flagrantemente desinformativo. Não se trata de mera opinião ou discordância ideológica, mas de afirmação falsa de conduta indevida, imputando ao Agravante prática de ‘farra com dinheiro público’, expressão sabidamente vinculada à ideia de má-fé, corrupção ou malversação de verbas públicas”. Tece considerações sobre os direitos de imagem e de liberdade de expressão e sustenta que as postagens nas redes sociais, de efeito multiplicador e difusão exponencial, transgridem a boa-fé, extrapolam os limites do exercício da crítica política, caracterizando fake news, e ofendem a imagem, a honra objetiva e a reputação institucional do parlamentar, ao criar “um juízo de valor fraudulento e capaz de atingir profundamente a reputação de um agente político no exercício regular do mandato”. Afirma a probabilidade do direito à luz da argumentação acima, residindo o perigo da mora na consolidação dos danos à sua imagem, de modo a comprometer sua atuação política, sua dignidade pessoal e a confiança depositada por seus eleitores. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata: “a) Remoção das postagens ofensivas dos perfis do Agravado nas redes sociais Instagram e Facebook, especialmente aquelas em que se atribui ao Agravante envolvimento com suposta “farra de gastos com dinheiro público”; b) Abstenção do Agravado de veicular novos conteúdos com o mesmo teor, ou que induzam à mesma falsa narrativa; c) Imposição de multa diária em caso de descumprimento, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, como forma de garantir a efetividade da medida”. Preparo recolhido (ID 71490075). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O autor agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando a remoção e abstenção de nova publicação do conteúdo que aponta como ofensivo e inverídico, publicado nas páginas do agravado no Instagram e Facebook. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum com pedido de tutela de urgência, proposta por PEDRO PAULO DE OLIVEIRA envolvendo mensagens que teriam sido veiculadas por ARTHUR KLEBER CARDOSO, partes qualificadas nos autos. Requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré ‘remova imediatamente de suas redes sociais, especialmente dos perfis @arthurcardosodf no Instagram e Facebook, os conteúdos ofensivos veiculados na forma de vídeo do tipo 'Reels' e postagens em 'stories', relacionados à suposta 'farra com dinheiro público' e se abstenha-se de realizar novas postagens, sob qualquer forma ou canal, com conteúdo que distorça a finalidade e legalidade da verba indenizatória parlamentar ou que atribua indevidamente condutas desonrosas ao requerente’. Decido. De início, deflui dos autos que a autor é conspícuo agente público, investido em cargo eletivo (Deputado Distrital), cujas ações submetem-se ao controle da sociedade, devendo prestar contas de suas ações, decisões e resultados na gestão dos interesses da coletividade (accountability). Não obstante a alegação de que a parte ré investiu críticas e ataques pessoais ao autor, as postagens indicadas no ID n. 234873096, per se e a princípio, não revelam conduta que extrapole o Direito Constitucional à liberdade de expressão e de crítica às pessoas publicamente expostas quanto à gestão da coisa pública, como no caso, sem prejuízo de eventual reparação em caso de abuso a ser aferido em análise exauriente da lide e após a garantia do contraditório. Assim, neste átimo prefacial, não se divisa a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada, sem a oitiva da parte contrária, porquanto a tutela inibitória liminar deve obedecer aos ditames do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, não se divisa o risco de ineficácia do provimento, podendo-se muito bem aguardar a citação da parte contrária para o regular exercício da defesa (contraditório). Após a citação poderá o Juiz reexaminar a tutela com a ampliação da cognição da matéria. No entanto, é a imposição imediata e irrestrita de proibição à parte ré que se "abstenha de realizar novas postagens, sob qualquer forma ou canal" que não se compatibiliza com o ordenamento jurídico e tem concreto potencial de tolher direito fundamental de criticar a gestão do dinheiro público que, na sua visão, seria inadequada. Ora, do que consta dos autos, o réu entende que o gasto com verba indenizatória representa desperdício dos recursos públicos ("farra"), apontando que poderia ser melhor empregado em outras áreas, o que não evidencia, de imediato, abuso no direito de acompanhar e questionar a gestão da coisa comum. Veja-se que críticas a pessoas publicamente expostas ao controle da coletividade – como é o caso do demandante –, ainda que ácidas ou em tom de deboche, e menções a hipotéticos planos de ações que poderiam trazer mais eficiência no emprego dos recursos públicos fazem parte do jogo democrático e do livre exercício da liberdade de expressão. Na linha desta decisão e utilizando-se os fundamentos per relationem, confira-se decisão proferida pelo culto Magistrado Gustavo Fernandes, da honrada 12a Vara Cível de Brasília, em recente lide congênere: ‘A propósito, essa linha de raciocínio vem sendo avalizada pelo Supremo Tribunal Federal. Cite-se, ilustrativamente, a Rcl 22.328, julgada em 06.03.2018, na qual a Suprema Corte decidiu que uma decisão judicial que houvera determinado a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico afrontou ao julgado na ADPF 130, em que restara proibida enfaticamente a censura de publicações jornalísticas e em que tornara excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. Destacou a 1a Turma do STF que ‘a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades’, e que, ‘eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização’. Ainda na mencionada ação (Rcl 22.328), o Min. Relator, Luis Roberto Barroso, afirmou a tese vencedora de que ‘a Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial (preferred position), o que significa dizer que seu afastamento é excepcional, e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas de liberdade de expressão. (...) Não obstante, a mera preferência da liberdade de expressão (ao invés de sua prevalência) decorre do fato de que nenhum direito constitucional é absoluto, tendo em vista que a própria Constituição impõe alguns limites ou algumas qualificações à liberdade de expressão, como por exemplo: a) vedação do anonimato (art. 5o, IV); b) direito de resposta (art. 5o, V); c) restrições à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e terapias (art. 220, § 4o); d) classificação indicativa (art. 21, XVI); e e) dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5o, X)’. Como não há prevalência, mas ‘mera preferência’, destacou o Relator que deve ser sempre analisado o caso concreto, a partir de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato – só a informação verdadeira goza de proteção constitucional; a notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação – não será legítima a divulgação de informações ou dados obtidos mediante interceptação telefônica clandestina, invasão de domicílio ou grave ameaça, por exemplo; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia – a restrição à divulgação de notícias sobre pessoas com expressiva participação pública é menor; (iv) local do fato – os fatos ocorridos em local reservado ou protegido pelo direito à intimidade têm proteção mais ampla do que os acontecidos em locais públicos; (v) natureza do fato – alguns fatos, ainda que exponham a intimidade e a imagem dos envolvidos, são passíveis de divulgação por seu evidente interesse jornalístico (enchentes, acidentes, crimes); (vi) existência de interesse público na divulgação em tese – é ônus do interessado na não divulgação demonstrar a existência de um interesse privado excepcional que prevaleça sobre o interesse público residente na própria liberdade de expressão e de informação; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos – o art. 5o, XXXIII, da CF assegura como direito de todos o acesso a informações produzidas no âmbito de órgãos públicos, salvo se o sigilo for indispensável à segurança da sociedade e do Estado; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação – somente em hipóteses extremas se deverá determinar a interdição da divulgação da notícia.’ No caso dos autos, em atenção aos critérios sugeridos pela Corte Suprema, verifica-se que: (i) a mensagem divulgada pelo réu deriva de suas próprias crenças acerca das ações administrativas mais eficientes no uso dos recursos públicos e, por isso, embora destituída de qualquer base objetiva, pode ser refutada no próprio espaço destinado a comentários ou em outros meios de comunicação, cabendo aos demais envolvidos, de acordo com seu próprio discernimento, formar suas convicções a respeito do tema, de cunho essencialmente político; (ii) a divulgação da mensagem não se deu por meio ilegítimo; (iii) o autor, alegadamente vítima, é personalidade exposta em decorrência do cargo político que ocupa, com expressiva potencialidade para se tornar assunto das conversas, teorias e previsões que permeiam a coletividade de interesses que representa; (iv) não se trata de fatos ou hipóteses ocorrentes em local privado, estando as ações do representante do povo sujeitas ao controle da coletividade; (v) não se trata de fato de natureza íntima ou de interesse estritamente privado; (vi) questões envolvendo discussões sobre orçamento, gestão, conveniência do empego de verbas públicas constituem tema de evidente interesse da coletividade; (vii) cuida-se de questões que envolvem a atuação de representante eleito, como bem apontado na inicial; e (viii) deve-se preferir, em caso de ilicitude, sanções a posteriori. Em corroboração a essa constatação, alinha-se o Juízo ao entendimento doutrinário de que censuras, ainda que a posteriori, só seriam admitidas em casos excepcionalíssimos, a exemplo da prática de ilícitos penais travestida de opinião pessoal ou pública. Por óbvio que manifestações ofensivas, se assim forem comprovadas, devem ser repelidas e poderão ensejar reparação ao autor. No entanto, em análise perfunctória, não há probabilidade do direito invocado para que se amordace qualquer opinião que, na sua visão, ‘distorça a finalidade e legalidade da verba indenizatória parlamentar’ por ser medida genérica, desproporcional, desarrazoada, não podendo ser deferida nos termos da postulação sem o devido processo legal. Deveras, a possibilidade de o magistrado no processo de conhecimento sob o rito comum antecipar os efeitos da tutela final pretendida veio a fim de garantir que o tempo seja isonomicamente distribuído entre as partes, eliminando com Justiça o litígio, de sorte a tutelar o direito da parte que tem razão, mas deve o Juiz preservar o contraditório e a ampla defesa, salvo nos casos expressamente autorizados por Lei em que o contraditório pode ser postergado, lembrando-se que a liberdade de manifestação é a regra e somente com a prova segura de abuso de direito ou de falsidade da notícia veiculada é possível a remoção de seu conteúdo. Assim, ausentes os requisitos inerentes ao deferimento liminar, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” O autor persiste na tutela de urgência antecipada, visando que o réu seja obrigado a remover o conteúdo de suas páginas no Instagram e Facebook, e se abster de novas publicações de igual conteúdo, por entender que a manifestação publicada é inverídica e caluniosa. Em que pese a relevância dos argumentos recursais, não avisto presentes, no caso concreto, os requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência in limine litis. O teor das postagens do réu agravado no Instagram e Facebook, limitado a qualificar a verba indenizatória do parlamentar agravante como “farra de gastos com dinheiro público”, sem mais comentários, revela, a toda evidência, aberta discordância com a destinação ou gestão da referida verba pública, sem necessariamente suscitar insinuação de malversação ou ilegalidade no uso da coisa pública. Sob esse prisma, a manifestação do réu agravado em suas redes sociais afigura a priori legítima crítica política, inserida no direito fundamental de liberdade de expressão, de interesse de toda a coletividade, sendo essencial à democracia como meio de controle social dos agentes públicos e da eficiência na utilização dos recursos públicos em atendimento às necessidades da sociedade. Por sua vez, não se olvida que a crítica deve ser exercida de forma responsável de modo a não incorrer em ofensa aos direitos da personalidade de uma pessoa, sob pena de responsabilização pelo excesso ou abuso do direito de liberdade de expressão. No entanto, à luz dos elementos até então constantes nos autos, não se faz possível, conforme já assinalado acima, formar imediata e suficiente convicção, ao menos para fins de concessão in limine litis da medida reiterada, de que a manifestação do réu agravado nas suas redes sociais veicula insinuação de malversação, corrupção ou ilegalidade no uso da coisa pública. Com efeito, no caso posto sub judice, entendo que devem ser devidamente ponderados, em observância à paridade de armas entre as partes, os direitos da personalidade, como a proteção à imagem, à honra e à vida privada (art. 5o, V e X, CF), em face da liberdade de expressão e da manifestação de pensamento (art. 5o, IV e IX, art. 220, §1o CF). No particular, sobreleva a primazia da liberdade de expressão como ferramenta inerente ao exercício da democracia e dos demais direitos da pessoa, impondo-se como excepcional a ingerência do Estado nas manifestações de opinião públicas e, observado o devido contraditório, pospõe-se eventual reparação no caso de restar aferido abuso de manifestação de pensamento. Assim, corroborando o d. Juízo a quo, verifica-se, nesse breve exame próprio ao momento processual, não ser o caso de deferimento da medida de urgência, impondo-se preconizar a dilação probatória. De fato, o processo encontra-se em fase incipiente na instância de origem, não sendo apto a conferir, ao menos em juízo de cognição sumária, suficiente probabilidade à pretensão vindicada. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação e reflexão acurada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados, por ora, os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator